Tribunal: STF
Processo: Rcl 57601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO. 

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sarp Mineração Ltda., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no processo nº 0001531-36.2019.8.27.2716, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal quanto à análise da existência ou não de repercussão geral, com a aplicação indevida da decisão proferida no ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	Em 1º/05/2023, tendo em vista a inocorrência de equívoco na aplicação de tema da repercussão geral, neguei seguimento ao pedido formulado para cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida.

 3.	Por meio da Petição STF nº 46.393/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, alegando, em suma, omissão na fundamentação da decisão recorrida.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 4.	Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF, e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.
  
 6.	Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator